Tribunal: TJMT
Processo: 1091222-52.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091222-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AJUSTADOS POR ETAPAS. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado em fevereiro de 2016, no qual a sociedade de advogados postulou a fixação judicial de remuneração proporcional pelos serviços prestados, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (
i
) definir se o recurso da parte autora é deserto diante da ausência de comprovação do preparo; (
ii
) estabelecer se há incorreção do valor da causa; (
iii
) determinar se a sentença é nula por julgamento extra petita; (
iv
) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; e (
v
) estabelecer se a prévia estipulação contratual de honorários por etapas e a existência de termos genéricos de quitação impedem o arbitramento judicial da remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, e a Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação da Lei nº 12.705/2024, afastam a deserção nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, razão pela qual a preliminar não procede.

4. Nas ações de arbitramento, o valor definitivo da pretensão depende de fixação judicial, de modo que a estimativa atribuída à causa, no caso concreto, não revela desconformidade apta a comprometer a validade do processo, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

5. Não há julgamento extra petita quando a sentença se limita a reconhecer o cabimento do arbitramento e a fixar o valor devido, providência compreendida no pedido expresso formulado com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

6. O julgamento antecipado do mérito é legítimo, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando a controvérsia encontra suporte suficiente na prova documental e a solução da lide depende essencialmente da interpretação do contrato e da incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

7. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, ainda que os honorários contratuais tenham sido ajustados por etapas, porque o trabalho realizado produz utilidade ao cliente e deve ser remunerado.

8. O arbitramento judicial evita o enriquecimento sem causa do contratante, que não pode se beneficiar da atividade profissional já desenvolvida sem a correspondente contraprestação.

9. A fixação da verba honorária deve observar a extensão da atuação profissional, a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. O arbitramento em 4% sobre o valor da causa da execução subjacente, atualizado em R$ 121.902,44, remunera satisfatoriamente a parte autora e se mostra compatível com o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e com as particularidades da demanda.

11. Termos genéricos de quitação não afastam a obrigação de pagar honorários arbitrados quando não individualizam os processos nem especificam os serviços a que se referem.

12. Os precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal reafirmam que a rescisão unilateral do contrato não impede o arbitramento de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados e que a quitação genérica é insuficiente para comprovar a extinção da obrigação honorária.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 3º, 85, § 11, 141, 292, § 3º, 355, I, e 492; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação da Lei nº 12.705/2024.

Jurisprudências relevantes citadas:
Súmula Vinculante nº 47; STJ, Tema nº 1.059; TJMT, N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2020, publ. DJE 06.05.2020; TJMT, N.U 1095378-83.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1091222-52.2025.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face de
BANCO BRADESCO S. A.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa (Autos 0001446-93.2015.8.11.0078), acrescido de juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Na
petição

inicial
, a parte autora afirma que prestou serviços advocatícios ao réu por longo período, em regime de quase exclusividade, com base em contrato firmado em 2016, tendo estruturado equipe e infraestrutura para atender elevado volume de processos.

Sustenta que a rescisão unilateral do contrato, em 2020, com a consequente destituição dos feitos sob seu patrocínio, interrompeu a percepção da remuneração final vinculada ao proveito econômico das demandas.

Defende que o banco aufere benefícios com a atuação profissional já prestada e requer o arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e no art. 85 do Código de Processo Civil, em valor compatível com o trabalho realizado, a complexidade das causas e a responsabilidade assumida (id. 352792903).

Em
contestação
, o réu suscita preliminar de impugnação ao valor da causa e à assistência judiciária e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a fixação de honorários em valor proporcional e razoável, segundo os parâmetros contratuais (id. 352792917).

Sobreveio
impugnação
à contestação, na qual a parte apenas insiste no direito ao arbitramento dos honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato e da prestação dos serviços profissionais até a ruptura da relação contratual, sem acrescentar elementos substancialmente novos à controvérsia (id. 352792923).

Na
sentença
, o julgador rejeita as preliminares de impugnação à justiça gratuita e de incorreção do valor da causa. No mérito, reconhece como incontroversas a relação contratual e a rescisão unilateral promovida pelo banco, assentando que a autora recebe apenas adiantamentos parciais e que persiste o direito ao arbitramento pelos serviços prestados até a ruptura contratual, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Considera a extensão da atuação profissional no processo indicado na inicial, a complexidade da causa, o tempo despendido e os critérios legais aplicáveis, e julga procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários arbitrados em 4% sobre o valor atualizado da causa dos autos n. 0001446-93.2015.8.11.0078, com incidência de juros e correção nos termos fixados, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no valor de R$1.500,00 (id.

352792932).

O requerido,
BANCO BRADESCO S. A.
, ora primeiro recorrente, interpõe
recurso de apelação
suscitando preliminares de nulidade da sentença por julgamento
extra

petita
, de incorreção do valor da causa e de cerceamento de defesa.

No mérito, defende a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato válido, a ocorrência de quitação dos valores devidos, bem como a incidência de condição suspensiva para pagamento de honorários vinculados ao êxito, inexistente no caso concreto (id. 352792938).

Por sua vez, a parte autora,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, ora segunda recorrente, também interpôs
recurso de apelação
, aduzido,
preliminarmente, a aplicação do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil para diferimento do pagamento do preparo ao final do processo, pela parte sucumbente. No mérito, p
ugna pela majoração do percentual fixado, sob o argumento de que a verba arbitrada se mostra ínfima e incompatível com a complexidade da causa, o volume de trabalho desempenhado e os parâmetros legais do art. 85, § 2º, do CPC, aplicáveis ao arbitramento de honorários (id. 352792946).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recuso da parte adversa (ids. 352795357e 352795367).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Ab initio
, a possibilidade de
diferimento do recolhimento das custas recursais
, que em momento anterior encontrava disciplina em legislação estadual, passou a contar com previsão expressa no próprio Código de Processo Civil, notadamente no art. 82, § 3º, em sua redação vigente.

Trata-se, portanto, de faculdade legal assegurada pela norma processual, cuja incidência decorre da própria lei, independentemente de pronunciamento judicial constitutivo de deferimento ou indeferimento.

Em outras palavras, uma vez presentes os pressupostos de sua aplicação, impõe-se o processamento do apelo sob essa disciplina, relegando-se o pagamento das despesas ao final, pela parte sucumbente, em estrita observância ao comando legal,
o que afasta, por si só, qualquer alegação de deserção suscitada nos autos
.

Também
não prospera a

preliminar de incorreção do valor da causa
.

A parte ré sustenta que o valor atribuído à demanda deveria refletir o percentual pretendido sobre o valor atualizado das execuções subjacentes. Ocorre que, nas ações de arbitramento, o montante definitivo da pretensão depende de fixação judicial, razão pela qual não se mostra exigível, antes da sentença, liquidez exata sobre o valor a ser arbitrado.

O art. 292, § 3º, do CPC autoriza a correção do valor da causa quando houver desconformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido, mas a estimativa apresentada, no caso concreto, não revela descompasso apto a comprometer a validade do processo
.
Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Igualmente
improcede a alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, a decisão extra petita se configura quando o magistrado concede providência diversa da postulada ou decide fora dos limites objetivos da lide.

Na hipótese, a parte autora formulou pedido expresso de arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados, com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

A sentença restringiu-se a reconhecer o cabimento do arbitramento e a fixar o valor devido, providência inserida, de forma integral, no objeto litigioso. O exame das cláusulas contratuais e dos pagamentos já realizados não caracterizou revisão contratual autônoma, mas representou análise necessária para a definição da remuneração devida. Não se verifica, assim, qualquer julgamento fora dos limites da demanda.

A preliminar de cerceamento de defesa também deve ser rejeitada
.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de instrução probatória, contudo, o art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia for unicamente de direito ou quando, embora envolva matéria fática, a prova documental já existente se revele suficiente para a formação do convencimento judicial.

No caso, a controvérsia gravita em torno da existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, da rescisão unilateral da avença e da possibilidade de arbitramento da remuneração pelos serviços prestados até a ruptura contratual e encontram suporte bastante nos documentos juntados aos autos.

A solução da lide depende, em essência, da interpretação do contrato e da incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, o que dispensa dilação probatória adicional. Ausente prejuízo concreto à defesa, não há nulidade a decretar.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito.

Ressai dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos
serviços prestados no processo de nº 0001446-93.2015.8.11.0078
, pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

Para tanto, argumenta que
“Após todo este diligente trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”.

E, ainda, que “
o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad

exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a Instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, como bem consignado na sentença, os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos n 0001446-93.2015.8.11.0078, sendo uma “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida em desfavor de VANDERLEI J SOUZA – ME e outro, cujo valor da causa atualizado até 21/08/2025, perfaz o montante de R$121.902,44 (cento e vinte e um mil, novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos)”
(id. 352792932 – pág. 9).

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objeto das ações, os quais foram enumerados acima, em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença de 4% sobre o valor da causa deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso bastante semelhante enfrentado pela Segunda Câmara de Direito Privado desta e. Corte, restou assentado que a sociedade de advogados possui legitimidade para cobrar honorários pelos serviços prestados até a rescisão, ainda que o contrato tenha sido celebrado pelo advogado pessoa física, quando a ruptura foi dirigida ao escritório. Também se reconheceu que, apesar da coisa julgada quanto à cobrança contratual, é cabível o arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho efetivamente realizado, para evitar o enriquecimento sem causa do cliente (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, publicado no DJE 06/05/2020).

Recentemente, a Segunda Câmara de Direito Privado reafirmou o pensionamento de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados, ainda que a remuneração contratual tenha sido ajustada por etapas, sendo insuficiente termo de quitação genérico para comprovar a extinção da obrigação honorária (N.U 1095378-83.2025.8.11.0041, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, Julgado em 01/04/2026).

Por fim, no tocante à alegação do banco requerido de que o termo de quitação afastaria o arbitramento dos honorários, cumpre consignar que tal documento não se mostra apto a eximir o pagamento da verba arbitrada, pelas razões já expostas na fundamentação precedente.

Ademais, os Termos de Quitação colacionados pelo banco réu não se revelam idôneos para afastar a obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral, uma vez que não individualizam os processos nem especificam os serviços a que supostamente se referem, razão pela qual não se prestam à comprovação da quitação da verba honorária postulada nestes autos.

Em conclusão, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente o pleito inaugural.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro para R$1.700,00 os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026